Tribunal: TJSP
Processo: 1015747-95.2021.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
ÇÃO DA PROVA MÉDICA - INADMISSIBILIDADE NO CASO CONCRETO.
"Elaborado o laudo oficial de forma completa e com fundamento claro e suficiente para ensejar o deslinde da demanda, revela-se inconsistente o pedido de complementação da prova médica ou de qualquer outra diligência nesse sentido".

ACIDENTÁRIA - LESÕES NO JOELHO E OMBRO DIREITOS - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO FUNCIONAL AFASTADOS PELA PERÍCIA - IMPROCEDÊNCIA.
"Atestado pela prova médica, de forma cabal e taxativa, que o autor não ostenta qualquer sequela incapacitante decorrente de moléstia de origem ocupacional, não há que se cogitar de indenização no âmbito da infortunística".
(TJSP; Apelação Cível 1015747-95.2021.8.26.0564; Relator (a): Luiz De Lorenzi; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Público; Foro de São Bernardo do Campo - 8a Vara Cível; Data do Julgamento: 01/11/2022; Data de Registro: 01/11/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)

Relator(a):

Luiz De Lorenzi

Comarca:

São Bernardo do Campo

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

01/11/2022

Data de publicação:

01/11/2022

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÕES NO JOELHO E OMBRO DIREITOS - LAUDO NEGATIVO - COMPLEMENTAÇÃO DA PROVA MÉDICA - INADMISSIBILIDADE NO CASO CONCRETO.
"Elaborado o laudo oficial de forma completa e com fundamento claro e suficiente para ensejar o deslinde da demanda, revela-se inconsistente o pedido de complementação da prova médica ou de qualquer outra diligência nesse sentido".

ACIDENTÁRIA - LESÕES NO

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÕES NO JOELHO E OMBRO DIREITOS - LAUDO NEGATIVO - COMPLEMENTAÇÃO DA PROVA MÉDICA - INADMISSIBILIDADE NO CASO CONCRETO.
"Elaborado o laudo oficial de forma completa e com fundamento claro e suficiente para ensejar o deslinde da demanda, revela-se inconsistente o pedido de complementação da prova médica ou de qualquer outra diligência nesse sentido".

ACIDENTÁRIA - LESÕES NO JOELHO E OMBRO DIREITOS - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO FUNCIONAL AFASTADOS PELA PERÍCIA - IMPROCEDÊNCIA.
"Atestado pela prova médica, de forma cabal e taxativa, que o autor não ostenta qualquer sequela incapacitante decorrente de moléstia de origem ocupacional, não há que se cogitar de indenização no âmbito da infortunística".